Tribunal: TCU
Processo: 020.739/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8325/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.739/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Brigida Alves (XXX.373.687-XX); Else Wagner Miranda Negrao (XXX.358.767-XX); Fatima Regina de Oliveira Moura (XXX.479.907-XX); Francisca Angelino Monteiro (XXX.994.603-XX); Iraci Rios Vieira (XXX.921.435-XX); Katia Cristina Moura (XXX.168.917-XX); Liliane Rossane Calheiros Gomes Henrique (XXX.249.707-XX); Vania Aparecida de Oliveira Moura Teixeira (XXX.421.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.